Tribunal: TJMT
Processo: 0000988-21.2016.8.11.0085
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000988-21.2016.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Unidade de Conservação da Natureza]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RENATO OLIVEIRA AMARAL - CPF: 631.787.291-00 (APELANTE), ANTONIO NARDO GASPARINI - CPF: 973.434.391-20 (ADVOGADO), GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA - CPF: 006.336.381-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE –
PRELIMINAR:
ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– ACOLHIDA – PROCESSO EXTINTO – RECURSO PROVIDO. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “[...] Em que pese a existência de passivo ambiental na área fiscalizada pelo IBAMA, ao menos no que tange ao local exato da degradação, as provas que instruem a inicial apresentam-se frágeis, na medida em que o auto de infração traz coordenadas geográficas que apontam para local situado fora da propriedade do autuado, ou seja, em área de posse e/ou propriedade de pessoa diversa àquela que integra o polo passivo da relação processual, a evidenciar a ilegitimidade
passiva para responder pelos alegados danos ambientais.
Preliminar acolhida
.
Processo Extinto
. (TJ-MT - APL: 00002259520098110107 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 03/06/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/06/2020)”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
RENATO OLIVEIRA AMARAL
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que julgou procedente os pedidos e determinou:

A)- Que o réu se abstenha de danificar, de qualquer forma, a área de vegetação nativa do imóvel rural sem aprovação prévia do órgão ambiental competente na área denominada “Fazenda São Judas – Município de Nova Guarita/MT”;

B)- Condenou o réu na obrigação de fazer consistente em recompor a área ambiental degradada, providenciando o plantio de árvores em quantidade correspondente ao dano ambiental provocado, adotando, ainda, os procedimentos necessários à regularização ambiental da propriedade (PRAMT, CAR, PRADA, APF);

C)- Condenou, ainda, o réu ao pagamento de compensação pelos danos morais coletivos ambientais causados à coletividade, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que deverá ser destinado Fundo Estadual do meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, incidindo sobre este valor correção monetária desde a data desta sentença (Súmula 362/STJ), aplicando-se o INPC, bem como juros de mora, desde a citação, no percentual de 1% ao mês (art. 406, CC/02, c/c art. 161, § 1o, CTN).

Em sede recursal, sustenta o apelante, preliminarmente que, se faz necessária a reanálise da preliminar de ilegitimidade passiva posto que, em sede de contestação juntou as matrículas das propriedades de Renato Oliveira Amaral e de Fabio Luiz Oliveira Amaral e ao comparar as coordenadas geográficas constatou-se que o auto de infração que gerou a presente ação recai sobre a PROPRIEDADE que está em nome de Fabio Luiz Oliveira Amaral.

Pontua que, a ação desde o início foi movida contra Renato O. Amaral, a liminar foi deferida para que obrigasse Renato O. Amaral a suspender as atividades na área bem como providenciasse todas as licenças de operação, porém tal conduta é impossível porque ele não sendo o proprietário, não teria legitimidade para requerer perante os órgãos responsáveis. A providência de licenciamento desta área, as licenças, desde 2014 estão sendo feitas pelo real proprietário.

Destaca que, os pedidos de licença foram protocolados dentro do prazo estabelecido pela Lei n. 12.651/2012, tendo protocolado pedido de licença em 20.10.2014 e o fez novamente no ano de 2017, sendo que o mais prudente seria “OFICIAR A SEMA PARA QUE PROMOVA A ANÁLISE DO SIMCAR MT28085/2017 para que a SEMA-MT que é órgão competente para determinar o que é reserva legal, o que é área passível de exploração e no decorrer do tempo, o que deve ser recomposto, reflorestado ou compensado, DETERMINE como, quanto e quando vai ser o PRA – Programa de Recuperação Ambiental”.

Argumenta que, “nem o IBAMA terminou a apuração do Auto de Infração, nem a SEMA-MT terminou a apuração do licenciamento para determinar o que deve ser recomposto/reflorestado. O judiciário, com todo respeito, não tem BASE TÉCNICA nenhuma para embargar ou cobrar reflorestamento”.

Ao final, pugna, preliminarmente, para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do recorrente; no mérito, pelo provimento recursal, reformando-se a sentença e determinada a suspensão da sentença recorrida, até que se defina quantidade, local e tipo de recuperação e que fique claro que o apelante jamais se recusou a promover, apenas não tem definição de onde, quando e quanto promoverão as devidas adequações, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento recursal.

A manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública em desfavor de RENATO OLIVEIRA AMARAL, em decorrência da operação DESMATE, ocorrida no ano de 2007 pelo IBAMA, o qual realizavam fiscalização em pontos de desmate a partir de dados do DETER, sendo constatado desmate de 365,581 hectares de desmatamento de área de floresta amazônica, objeto de especial preservação, sendo lavrado o auto de infração n. 545849D, cujo valor à época perfazia o total de R$ 548.371,50 (quinhentos e quarenta e oito mil, trezentos e setenta e um reais com cinquenta centavos) e termo de embargo n. 388061C, da Fazenda São Judas, localizada no Município de Nova Guarita/MT.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Recorrente requereu a
‘reanálise da preliminar de ilegitimidade passiva posto que, em sede de contestação juntou as matrículas das propriedades de Renato Oliveira Amaral e de Fabio Luiz Oliveira Amaral e ao comparar as coordenadas geográficas constatou-se que o auto de infração que gerou a presente ação recai sobre a PROPRIEDADE que está em nome de Fabio Luiz Oliveira Amaral’
.

Em sede de contestação, o Apelante afirmou que:

“[...] é proprietário de (02) duas áreas rurais, sendo: 01 (um) imóvel rural, com área de 88,4349ha, denominado Lote n. 933 C-REM, e coordenadas LAT 10° 11’13,85” S e LONG. 55° 28’ 29,61”.

E o segundo, em condomínio com seus irmãos, Fábio Luis de Oliveira Amaral e Jairo Oliveira Amaral, sendo: 01 (um) imóvel rural, com área de 499,0161 has, denominado Lote n. 933, e coordenadas LAT 10o 11’ 52,14” S e LONG. 55o 27’ 27,88”.

A veracidade das descrições referentes ao primeiro lote são confirmadas pela matrícula n. 2.540, do Cartório de Registro de Imóveis de Terra Nova do Norte/MT e pelo demonstrativo da Situação das Informações Declaradas no Cadastro Ambiental Rural – CAR, com registro n. MT 5108808-F8F5CEDE2E054EC4997D99E3AC0860FF, cuja análise pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso está pendente desde 20/10/2014.

Do mesmo modo, a veracidade das descrições referentes ao segundo lote, o qual o requerido é proprietário juntamente com seus irmãos, são confirmadas pela Matrícula n. 10.375, do Cartório de Imóveis de Colíder/MT, e pelo Recibo de Inscrição do Imóvel no Cadastro Ambiental Rural – CAR com registro n. MT 5108808- F8F5CEDE2E054EC4997D99E3AC0860FF, cuja análise pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso está pendente desde 20/10/2014”

[...]

Acertadamente, ao analisar a vestibular e os documentos que o acompanham, o i. Magistrado da 2a Vara Federal de Sinop/MT acolheu o pedido liminar e determinou a retirada do nome do requerido do banco de dados de áreas embargadas, motivo pelo qual atualmente não há nenhum registro de embargo em nome do requerido.

Em suma, tudo que foi ilustrado até o presente momento objetiva demonstrar que o IBAMA/MT errou ao lavrar o auto de infração e termo de embargo em nome do requerido, de modo que o equivoco cometido por aquele órgão afasta qualquer hipótese de legitimidade passiva do requerido na presente Ação Civil Pública, vez que o Ministério Publico do Estado de Mato Grosso fundamentou a demanda nas informações equivocadas prestadas pelo IBAMA/MT no auto de infração n. 54589D”.

Destacou, outrossim, que a área objeto de embargo e autuação pelo IBAMA se localiza entre as duas áreas que pertencem ao requerido, mas possui proprietário distinto.

Em sede de impugnação à contestação, o representante do Ministério Público enfatizou que
“de fato, e em linha de princípio, as coordenadas apresentadas pelo demandado não conferem com aquelas objetos de autuação pelo órgão ambiental. Ocorre que há nos autos elementos, consubstanciados em informações do IBAMA, a indicarem que, ao menos à época, a gleba pertencia ao requerido”
.

Acerca da ilegitimidade passiva arguida pelo ora Apelante, o juízo ‘a quo’ destacou na sentença que
“apesar da tese aventada pela defesa do requerido, verifica-se através dos documentos apresentados pelo parquet (ID. 35711901 – Pág. 43/68) que o requerido reconhece a propriedade da área rural mencionada na exordial, razão pela qual, AFASTO a preliminar arguida”
.

Perscrutando os autos, verifica-se que o único documento em que se afirma ser o apelante proprietário da área degradada é uma nota técnica, donde se extrai a seguinte informação:

“Em conversa com funcionário da propriedade (denominada Fazenda São Judas) foi informado que o proprietário da Fazenda e responsável pelo desmatamento é o Sr. RENATO OLIVEIRA AMARAL, residente à Av. Tancredo Neves, na cidade de Colíder/MT”. (id. 95137462, p. 40).

Da cópia das matrículas trazidas à baila, infere-se que a de no 10.377 está em nome de Fabio Luis Oliveira Amaral, pessoa diversa do réu ora apelante.

Com efeito,
verifico que muito embora haja prova da existência de passivo ambiental, mostra-se escorreito afirmar que o local exato da degradação não corresponde com a área de propriedade do Apelante, as provas que instruem a inicial apresentam-se frágeis, na medida em que o auto de infração lavrado apresenta coordenada que apontam para local situado fora da propriedade do apelante, conforme demonstram as provas coligidas no feito.

Nesta linha intelectiva, há que se reconhecer a sua ilegitimidade sendo este, inclusive, o entendimento jurisprudencial, como cito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DESMATAMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. COORDENADAS GEOGRÁFICAS QUE INDICAM LOCALIDADE SITUADA FORA DA ÁREA DE PROPRIEDADE DO SUPOSTO INFRATOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO. Como se sabe, a responsabilidade civil ambiental, possui natureza objetiva, ou seja, dispensa a demonstração de dolo ou culpa, sendo suficiente a demonstração de dano ambiental e nexo de causalidade, tendo em vista a teoria do risco integral e o princípio da responsabilidade objetiva (art. 225 da CF/88). Em que pese a existência de passivo ambiental na área fiscalizada pelo IBAMA, ao menos no que tange ao local exato da degradação, as provas que instruem a inicial apresentam-se frágeis, na medida em que o auto de infração traz coordenadas geográficas que apontam para local situado fora da propriedade do autuado, ou seja, em área de posse e/ou propriedade de pessoa diversa àquela que integra o polo passivo da relação processual, a evidenciar a ilegitimidade passiva para responder pelos alegados danos ambientais. Preliminar acolhida. Processo Extinto. (TJ-MT - APL: 00002259520098110107 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 03/06/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/06/2020)”.

N
essa esteira, ainda que a fazenda de propriedade do recorrente esteja localizada nas adjacências da área supostamente desmatada, essa circunstância, por si só, não é suficiente a imputação de responsabilidade civil ambiental, imposta àquele que pratica e se beneficia de grave infração ambiental.

Com essas considerações,
conheço e dou provimento
, para
acolher a preliminar de ilegitimidade
passiva arguida pelo apelante, e por consequência, declaro extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art.
485
,
VI
, do
CPC/15
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023